Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1023339-90.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: AUGUSTO BOURET ORRO, PATRICIO FRANCISCO DIAS
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O V. ACÓRDÃO EXISTENTE E A SESSÃO DE JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Constatada a contradição no tocante ao v. acórdão julgado e a realidade do julgamento dos autos, necessária é a sua modificação e correção.
O v. acórdão com a contradição sanada, segue nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA– COMPLEXIDADE DO FEITO, SOMADO ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS EXIGIDAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA MANUTENÇÃO DEZARRAZOADA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE COMO MEIO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO POSSUEM PRAZO FIXO DE DURAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ATIVAS ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO – INOVAÇÃO E DESCONTEXTUALIZAÇÃO DE UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCLUSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE CONTATO DO PACIENTE COM OS DEMAIS RÉUS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade no feito com pluralidade de agentes e necessidade de laudos. Some-se a isso as medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19.
As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, quando fixadas como meio de conceder a liberdade provisória ao paciente, devem perdurar pelo tempo necessário para o processamento do feito sem que haja interferência direta ou indireta do acusado, seja com sua presença ou ausência, no caso, fuga do distrito da culpa, ou mesmo destruição de provas ou contato com testemunhas.
Ao estabelecer medida cautelar descontextualizada e sem a devida indicação de necessidade, o magistrado gera constrangimento ilegal ao paciente, exigindo medida de contenção com a exclusão da medida cautelar. In casu, ao estabelecer a proibição de contato entre o paciente e os demais réus, o judicante de origem gerou constrangimento ilegal, devendo a referida medida ser decotada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023339-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (EMBARGANTE), PATRICIO FRANCISCO DIAS - CPF: 022.987.971-37 (EMBARGANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.826.221-77 (VÍTIMA), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 836.233.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O V. ACÓRDÃO EXISTENTE E A SESSÃO DE JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a contradição no tocante ao v. acórdão julgado e a realidade do julgamento dos autos, necessária é a sua modificação e correção.

O v. acórdão com a contradição sanada, segue nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA– COMPLEXIDADE DO FEITO, SOMADO ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS EXIGIDAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA MANUTENÇÃO DEZARRAZOADA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE COMO MEIO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO POSSUEM PRAZO FIXO DE DURAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ATIVAS ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO – INOVAÇÃO E DESCONTEXTUALIZAÇÃO DE UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCLUSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE CONTATO DO PACIENTE COM OS DEMAIS RÉUS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade no feito com pluralidade de agentes e necessidade de laudos. Some-se a isso as medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19.

As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, quando fixadas como meio de conceder a liberdade provisória ao paciente, devem perdurar pelo tempo necessário para o processamento do feito sem que haja interferência direta ou indireta do acusado, seja com sua presença ou ausência, no caso, fuga do distrito da culpa, ou mesmo destruição de provas ou contato com testemunhas.

Ao estabelecer medida cautelar descontextualizada e sem a devida indicação de necessidade, o magistrado gera constrangimento ilegal ao paciente, exigindo medida de contenção com a exclusão da medida cautelar. In casu, ao estabelecer a proibição de contato entre o paciente e os demais réus, o judicante de origem gerou constrangimento ilegal, devendo a referida medida ser decotada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Embargos de Declaração
interpostos
PATRICIO FRANCISCO DIAS
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição apontada no v. acórdão (id 79440458), que julgou o habeas corpus no. 1023339-90.2020.811.0000, onde o embargante/paciente buscava a suspensão das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, cumpridas por ele.

Nestes embargos, o embargante, aduz, em síntese, contradição existente no acórdão, consistente na decisão que não guarda intimidade com a realidade do julgamento do writ, no que se refira a presença da denegação da ordem no v. acórdão e a concessão parcial da ordem no julgamento.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição apresentada, com a correção do v. acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, o paciente/embargante
PATRICIO FRANCISCO DIAS
aponta contradição no v. acórdão proferido nos autos, relativo a decisão que não guarda intimidade com a realidade do julgamento do
writ
, no que se refira a presença da denegação da ordem no v. acórdão e a concessão parcial da ordem no julgamento.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA– COMPLEXIDADE DO FEITO, SOMADO ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS EXIGIDAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA MANUTENÇÃO DEZARRAZOADA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE COMO MEIO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO POSSUEM PRAZO FIXO DE DURAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ATIVAS ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade no feito com pluralidade de agentes e necessidade de laudos. Some-se a isso as medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19.

As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, quando fixadas como meio de conceder a liberdade provisória ao paciente, devem perdurar pelo tempo necessário para o processamento do feito sem que haja interferência direta ou indireta do acusado, seja com sua presença ou ausência, no caso, fuga do distrito da culpa, ou mesmo destruição de provas ou contato com testemunhas.” (sic)

Evidentemente, constata-se a contradição entre o v. acórdão
ementado denegando a ordem
e a decisão colegiada nos autos do
habeas corpus no. 1023339-90.2020.811.0000
, que
“POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM MANTIDAS APENAS AS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIRANDO A MEDIDA CAUTELAR DE NÃO MANTER CONTATO COM OS DEMAIS RÉUS”
.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) é um sistema idealizado e elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o acompanhamento do processo judicial.

O sistema dispensa a estruturação física de complexos maiores do que os já existentes, diante do aumento da procura da sociedade pela prestação jurisdicional, tendo por objetivo, inclusive, diminuir o custo da máquina judiciária, aumentar a celeridade da prestação jurisdicional, e permitir uma maior inclusão da sociedade, sendo essa ferramenta essencial especialmente nos tempos atuais em que a pandemia do vírus Covid-19 assola todo o mundo e exige das autoridades, órgãos públicos, empresas e sociedade civil como um todo, esforços para a contenção da contaminação. No Poder Judiciário, essa ferramenta é tida como a grande arma atualmente para a colaboração no combate a não proliferação da infecção pelo coronavírus.

Como todo sistema inovador, apresenta algumas instabilidades e a necessidade de adaptações e correções, especialmente em períodos de atualização e em horários de alto fluxo de informações no sistema.

In casu
, durante um período de instabilidade do Sistema PJE, houve a liberação simultânea de duas decisões, uma denegando a ordem e outra atualizada diante da decisão colegiada, havendo porém a disponibilização para publicação, da versão denegatória da ordem, desconectada obviamente da decisão final do julgado.

Assim, passo a apresentação da decisão colegiada, de modo a sanar a contradição existe.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente está respondendo a ação penal pelo suposto crime de homicídio qualificado.

Ao analisar o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, o magistrado de origem, fundamentou que:

“No caso analisado, estes fundamentos devem ser sopesados de forma analógica, visto que o acusado encontra-se em liberdade, e vem cumprindo as condições que lhe foram impostas pelo Juízo, como bem reconhece o MPE em sua manifestação, não oferecendo, portanto, ao menos, neste Juízo de cognição sumária, risco para a ordem pública ou para a instrução criminal.

Como cediço, as prisões cautelares são subordinadas à cláusula rebus sic stantibus, assim como também a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão estão subordinadas à mencionada cláusula. Ou seja, demandam manutenção constante da realidade processual que lhes deu causa, sob pena de, a eventual alteração na realidade fática existente à época da decretação da prisão esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da decretação, bem como, ainda, sob pena de que com a nova realidade processual, os requisitos dos artigos 312 e 313 deixem de estar satisfeitos.

No caso analisado, muito embora o denunciado esteja cumprindo integralmente as condições que lhe foram fixadas quando da concessão de liberdade provisória em seu favor, não encontra-se presente, no feito, qualquer motivação para que sejam abrandadas mais ainda as medidas cautelares que lhe foram impostas, destacando-se, neste sentido, que as obrigações lhe foram estipuladas exatamente como condição para sua liberdade ambulatorial, ou seja, encontrava-se preso preventivamente, recluso em razão, sobretudo, da gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados – um homicídio qualificado por motivo torpe, perpetrado em concurso de agentes, mediante o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – os quais tinham, por si sós, o condão de manter o requerente custodiado a bem da ordem pública.

Destaco, ainda, atento aos fundamentos do Ministério Público ao manifestar-se sobre o pedido do acusado, soar um tanto quanto esdrúxulo que o ora requerente, processado criminalmente por delito de tamanha reprovabilidade, cometido em situação atroz, apesar de ser beneficiário de uma concessão pelo Poder Judiciário, que lhe restituiu provisoriamente a liberdade mediante o simples cumprimento de medidas cautelares diversas, sinta-se ainda violado pelo Estado-Juiz tão somente por ver-se obrigado a observar rigorosamente as condições fixadas para restituição provisória de sua liberdade.

Neste sentido, ainda ressalto que, os predicados pessoais favoráveis do acusado foram um dos fundamentos que levaram o Juízo a conceder-lhe o benefício da dúvida e lhe permitir a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, pois, do contrário, estaria preso preventivamente na Penitenciária Estadual onde são alocados os presos desta Comarca.

Destaco, outrossim, que o caso analisado trata-se de matéria extremamente complexa, afeita ao rito escalonado do Tribunal do Júri, envolve fatos gravíssimos e diversos réus, o que justifica a morosidade na conclusão do feito, inclusive da judicium accusationis, visto que os prazos em matéria penal não são peremptórios, de contagem simplesmente aritmética. Neste sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça deste Estado:

(...) É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. (...) (N.U 1014526-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta, INDEFIRO INTEGRALMENTE o pedido formulado pela defesa do acusado PAULO FRANCISCO DIAS, pelo que mantenho INTACTAS as medidas cautelares diversas da prisão fixadas.

Outrossim, CHAMO O FEITO À ORDEM para, de ofício, REVOGAR a proibição de contato com a vítima, uma vez que impossível porquanto morta, porém, RATIFICAR a proibição de contato do denunciado com testemunhas do crime ou outros corréus, por qualquer meio, seja postal, telefônico, telemático (mensagens, aplicativos etc), internet (redes sociais, aplicativos de mensagens) e outros, sob pena de ser-lhe decretada novamente a prisão preventiva.

Em tempo, DEFIRO a prova pericial pretendida pelo MPE à fl. 919, pelo que DETERMINO a expedição de ofício à POLITEC para que realize a perícia, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias e, no máximo em 10 (dez) dias contados da conclusão do laudo pericial, apresente-o ao Juízo. Na sequência, vistas às partes para manifestarem-se. Com a vinda do laudo, e decorrido o prazo para que as partes manifestem-se sobre seu conteúdo, CERTIFIQUE a Secretaria se foram produzidas todas as provas pretendidas por ambas as partes, bem como, se foram ouvidas todas as testemunhas e acusados. Não havendo, nesta hipótese, providências a serem tomadas, deverá, então, o feito ser remetido para memoriais começando pela acusação, e na sequência pela defesa, vindo-me após concluso para sentença.

Ciência às partes e ao MPE. Às providências. Cumpra-se. " (sic - id. 66172990)

Os impetrantes apresentam a proposta argumentativa pelo excessivo prazo para a formação da culpa, o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, vez que após análise, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.

Diante dos argumentos expendidos e das informações presentes até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, por razões bem claras;

Primeiramente, trata-se de crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais e diligências a fim de buscar verdade real dos fatos.

Segundo, o magistrado determinou, conforme se observa, prazo para a entrega dos laudos periciais, posteriormente, abrindo-se prazo para as partes se manifestarem.

Terceiro, não se pode ignorar também, que no corrente ano, houve a total paralisação do Poder Judiciário no que se refira a realização de audiências presenciais e sessões do tribunal do júri, em razão da Resolução no. 62 do CNJ que estabeleceu providências emergenciais para o combate a contaminação da população pelo vírus covid-19.

Ou seja, todos os trabalhos, sejam administrativos, periciais, efetivos, diretivos e de julgamento, sofreram com atrasos e interrupções momentâneas.

A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciadores, fiscalizadores e de execução das politicas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Assim, não constato qualquer medida protelatória, seja do parquet, seja da autoridade, tida como coatora, sendo que na medida das possibilidades em virtude da atual realidade que todos estamos experimentando, os atos processuais estão sendo promovidos, objetivando imprimir a maior celeridade possível, respeitando não somente os direitos constitucionais do paciente/acusado, como também as balizas procedimentais exigidas em lei, para o devido processo legal.

Por fim, faço constar que a substituição da segregação cautelar, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, visa garantir ao acusado, o direito de não ver minada sua liberdade durante a instrução processual, sem que haja a necessidade indisfarçável; todavia, tal condição, não deve ser confundida com a não necessidade de manutenção de medidas diversas da prisão, para controle, monitoramento e minimização de riscos para o alcance da verdade real, seja pela ação direta ou indireta do processado/acusado.

Não há um calendário ou caderno matemático, indicando prazos para a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas em desfavor do paciente/acusado, sendo a manutenção ou suspensão de tais medidas, regulada pela necessidade diante do caso concreto.

Ao decidir pela manutenção das medidas cautelares, o magistrado de origem, entendeu que há a necessidade de preservação das medidas acautelatórias, em razão da gravidade do crime, pelo qual o paciente é acusado, não sendo o cumprimento das medidas por parte do beneficiário até o presentemente, salvo conduto para se eximir de continuar cumprindo, conforme:

“(...) muito embora o denunciado esteja cumprindo integralmente as condições que lhe foram fixadas quando da concessão de liberdade provisória em seu favor, não encontra-se presente, no feito, qualquer motivação para que sejam abrandadas mais ainda as medidas cautelares que lhe foram impostas, destacando-se, neste sentido, que as obrigações lhe foram estipuladas exatamente como condição para sua liberdade ambulatorial, ou seja, encontrava-se preso preventivamente, recluso em razão, sobretudo, da gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados – um homicídio qualificado por motivo torpe, perpetrado em concurso de agentes, mediante o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – os quais tinham, por si sós, o condão de manter o requerente custodiado a bem da ordem pública (...)” (sic - id. 70217961)

Porém, não me foge aos olhos uma questão nas medidas cautelares que exige abordagem.

Ao indeferir os reclames defensivos, a autoridade tida como coatora intensificou as medidas cautelares, com uma nova condição que observo, não se mostra plausível e gera sim constrangimento ilegal ao paciente, senão vejamos:

“Outrossim, CHAMO O FEITO À ORDEM para, de ofício, REVOGAR a proibição de contato com a vítima, uma vez que impossível porquanto morta, porém, RATIFICAR a proibição de contato do denunciado com testemunhas do crime ou outros corréus, por qualquer meio, seja postal, telefônico, telemático (mensagens, aplicativos etc), internet (redes sociais, aplicativos de mensagens) e outros, sob pena de ser-lhe decretada novamente a prisão preventiva." (sic - id. 66172990)

Ao proibir o paciente de ter contato com os demais corréus, o magistrado tipo como autoridade coatora extrapola o critério de ponderação e vai além das medidas cautelares outrora fixadas.

Dessa forma, tenho como imperativo a exclusão da medida cautelar no que se refira a proibição de contato do paciente com os demais réus.

Pelo exposto
,
A
COLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para sanar
a contradição existente, para retificar o acórdão para constar
ordem CONCEDIDA PARCIALMENTE
em favor do paciente
PATRICIO FRANCISCO DIAS, para excluir a medida cautelar de proibição de contato com os demais réus
.

Promova a secretaria a retificação e nova publicação, bem assim, o mais que for necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021